Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 1007919-58.2016.8.11.0041
RECORRENTE: LARISSA MAFFESSONI REVERDITO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por LARISSA MAFFESSONI REVERDITO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 84943483):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1007919-58.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 06/04/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se o seguinte, in verbis (id. 92678474):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO EXISTENTE – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente no acórdão embargado e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; EdCiv. n. 1007919-58.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 22/06/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta por Larissa Maffessoni Reverdito, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega a recorrente que “(...) o acórdão recorrido manifestamente viola o Artigo 37, caput e incisos II e V, além de contrariar decisão em regime de Repercussão Geral (RE 837.311/PI)”, sob a perspectiva de que há comprovada preterição de que trata o referido tema, através dos documentos que acostam o processo.
Recurso tempestivo (id. 96071465) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 95976995).
Contrarrazões em id. 100611967.
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral - Tema 735/STF
O recorrente alega violação ao artigo 37, II e V, da Constituição Federal, cuja controvérsia consiste em verificar se houve preterição da administração pública em chamar os aprovados no concurso público.
O referido tema discutiu a seguinte questão: “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”.
A propósito, colaciono a ementa do Leading Case RE RG/RS (Tema 735), em que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta tese jurídica, senão vejamos:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
Delineado esse cenário, percebe-se que no referido tema o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame”, negando seguimento nos casos em que se discute o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição.
Na espécie, o acórdão decidiu o seguinte (id. 84943485):
“Extrai-se dos autos que Larissa Maffessoni Reverdito foi classificada em 426a (quadringentésima vigésima sexta) posição no certame público para provimento do cargo de Técnico da Área Instrumental – perfil Administrador, regido pelo Edital no 005/2009/SAD, o qual ofereceu 67 (sessenta e sete) vagas de ampla concorrência e 7 (sete) para PNE (pág.15-id.n. 59819457).
Na demanda, a autora, ora recorrente, defende a existência de diversas contratações temporárias durante a validade do certame, em detrimento dos candidatos classificados, que ultrapassariam a sua classificação, qual seja, 426a (quadringentésima vigésima sexta) colocação.
Acentua, ainda, que o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público prevê “a extinção de todos os cargos comissionados da Sejusp/MT que não sejam de direção, chefia e assessoramento, bem como se abstém de criar novos cargos no âmbito da secretaria que deixem de obedecer a essa regra constitucional (art.37, inciso V). Compromete-se a respeitar o percentual mínimo de ocupação de cargos comissionados por servidores efetivos” (sic. pág.01/20 – id.n. 59819469).
(...)
In casu, a apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve diversas contratações de forma precária, as quais ultrapassariam sua classificação no cargo almejado.
Ocorre que a existência de contrato temporário, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados no certame, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar possível ocupação de cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador destinado ao concurso público, de acordo com os documentos juntados às fls. 01/04 – id.n. 59819464, fls.01/04-id.n. 59819465.
(...)
Portanto, a designação de candidatos em concurso público, além do número de vagas, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que segundo entendimento firmado pelo STF seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos e em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu.
Nessa esteira, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial por entender que a candidata aprovada fora do número de vagas não tem direito à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de preterição em detrimento de candidatos aprovados e classificados.”
Logo, percebe-se que o aresto manteve o entendimento a quo de que não restou evidenciada a preterição do recorrente.
Portanto, por não existir a comprovação de preterição, tem-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
Ainda que não fosse o caso de aplicação do tema 735, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
No caso, a recorrente defende que deve ser levada em consideração a preterição ocorrida nos autos, com a existência de supostos 538 (quinhentos e trinta e oito) cargos precários.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que o candidato ficou classificado fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:
“Extrai-se dos autos que Larissa Maffessoni Reverdito foi classificada em 426a (quadringentésima vigésima sexta) posição no certame público para provimento do cargo de Técnico da Área Instrumental – perfil Administrador, regido pelo Edital no 005/2009/SAD, o qual ofereceu 67 (sessenta e sete) vagas de ampla concorrência e 7 (sete) para PNE (pág.15-id.n. 59819457).
Na demanda, a autora, ora recorrente, defende a existência de diversas contratações temporárias durante a validade do certame, em detrimento dos candidatos classificados, que ultrapassariam a sua classificação, qual seja, 426a (quadringentésima vigésima sexta) colocação.
Acentua, ainda, que o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público prevê “a extinção de todos os cargos comissionados da Sejusp/MT que não sejam de direção, chefia e assessoramento, bem como se abstém de criar novos cargos no âmbito da secretaria que deixem de obedecer a essa regra constitucional (art.37, inciso V). Compromete-se a respeitar o percentual mínimo de ocupação de cargos comissionados por servidores efetivos” (sic. pág.01/20 – id.n. 59819469).
(...)
In casu, a apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve diversas contratações de forma precária, as quais ultrapassariam sua classificação no cargo almejado.
Ocorre que a existência de contrato temporário, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados no certame, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar possível ocupação de cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador destinado ao concurso público, de acordo com os documentos juntados às fls. 01/04 – id.n. 59819464, fls.01/04-id.n. 59819465.
(...)
Portanto, a designação de candidatos em concurso público, além do número de vagas, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que segundo entendimento firmado pelo STF seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos e em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu.
Nessa esteira, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial por entender que a candidata aprovada fora do número de vagas não tem direito à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de preterição em detrimento de candidatos aprovados e classificados.” (g.n.) (id. 84943485)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 735 e 784).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça